Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A controvérsia envolve a reparação por perdas e danos decorrentes do descumprimento de obrigações contratuais. Devido à sua natureza acessória, a pretensão de reparação segue o mesmo prazo prescricional aplicável à exigência do cumprimento da obrigação principal. Logo, por se tratar de relação contratual, aplica-se à espécie o prazo prescricional de dez anos disposto no artigo 205 do Código Civil.
2. Não é possível determinar com exatidão o momento em que a parte autora tomou ciência da alegada má prestação de serviços, o que impede a definição precisa do marco inicial para o cômputo do prazo prescricional. Ainda que assim não fosse, caso se adote o termo inicial apontado pelo réu (23/03/2017), não há que se falar em prescrição pela propositura da ação em 16/03/2023, já que não transcorrido o prazo prescricional decenal.
3. No tocante ao dano material, embora defenda que a indenização deve ser suficiente para recompor o estado anterior do bem ou compensar integralmente o prejuízo alegado, o autor não apresentou qualquer prova concreta acerca da existência das benfeitorias e móveis planejados mencionados, tampouco faz prova dos respectivos valores pagos, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Por sua vez, assiste razão ao réu quanto à redução do valor referente ao dano material para o valor contratual efetivamente provado.
4. Em regra, o imperfeito cumprimento de mandato judicial, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois a má prestação de serviços advocatícios constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Assim, necessário ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o mau desempenho do advogado na defesa do cliente ou o dissabor decorrente disso.
5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.